Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DA ANS. DIREITO À SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear procedimento de ablação por radiofrequência prescrito ao recorrido, bem como a reembolsar despesas médicas adiantadas. A recusa de cobertura baseou-se na ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS. A recorrente pede a cassação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência dos pedidos ou a limitação do custeio aos valores internos da Tabela Geral de Auxílios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS; e (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico não previsto no Rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao Magistrado avaliar a necessidade das provas, sendo desnecessárias aquelas referentes a questões eminentemente jurídicas ou acessíveis por consulta pública.
4. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
5. A negativa de cobertura é ilegítima porque, embora o procedimento não conste no Rol da ANS para a condição clínica do recorrido, a patologia possui cobertura contratual, e o método indicado é adequado e prescrito por médico especialista.
6. A Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS possui taxatividade mitigada, impondo cobertura de procedimentos não previstos quando demonstrada eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos.
7. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é indevida diante da taxatividade mitigada e da comprovação da necessidade do tratamento.
8. Prevalece o direito à saúde e à vida, sendo indevida a substituição, pelo plano de saúde, da indicação terapêutica feita pelo médico assistente.
9. Não procede o pedido subsidiário de limitação dos valores da cobertura, pois tal restrição esvaziaria a obrigação contratual e não pode ser imposta após reconhecida a ilicitude da recusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS não configura cerceamento de defesa quando as questões são eminentemente jurídicas e o acervo documental é suficiente para julgamento. 2. Havendo cobertura contratual da doença, é devida a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que o procedimento não conste do Rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 85, §11; Lei 9.656/1998, art. 10, §§4o e 13; Lei 14.454/2022; RN ANS no 465/2021, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08/06/2022, DJe 03/08/2022. TJDFT, Acórdão 1794520, 07091724720238070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07/12/2023. TJDFT, Acórdão 1639593, 07003353720228070001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022. TJDFT, Acórdão 1730602, 07413415820218070001, Rel. Mário-Zam Belmiro, Rel. designado Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13/07/2023. TJDFT, Acórdão 1717643, 07429005020218070001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15/06/2023. TJDFT, Acórdão 1366896, 07183396220218070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25/08/2021.